Tribunal: TJMT
Processo: 1024618-40.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024618-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MAMEDE BIANCARDINI - CPF: 171.641.091-68 (RECORRENTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO PESSOAL – CONTRATOS COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 146203267, que julgou
improcedente
o pedido inicial, revogando a liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é aposentado, recebendo seu benefício previdenciário junto ao Instituto Nacional da Previdência Social (INSS).

Afirma que, no dia
05/03/2022
, recebeu uma ligação telefônica de pessoa se identificando como representante do INSS, informando que haviam valores a serem devolvidos ao autor por pagamento em duplicidade, sendo que a restituição ocorreria diretamente em sua conta bancária.

Assevera que, nos dias
07 e 08/03/2022
, foi surpreendido com 02 (dois) depósitos em sua conta bancária
(R$ 14.939,63 e R$ 2.887,00)
, totalizando a quantia de
R$ 17.826,63 (dezessete mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos),
efetuados pelo Banco reclamado.

Sustenta que após alguns dias recebeu em sua residência um cartão de crédito expedido pelo reclamado.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, ocasião em que foi informado acerca da existência de
empréstimos vinculados ao cartão de crédito
, cujos valores haviam sido liberados em sua conta bancária,
os quais afirma não ter solicitado.

Informa que tentou resolver o problema administrativamente, conforme protocolos nºs
40021687 e 80310522
,
sem êxito.

No id. 146203214, o autor juntou o comprovante do depósito judicial do valor creditado indevidamente em sua conta bancária.

O demandado, em sede de contestação (ids. nºs 146203237 a 146203255), anexou aos autos
telas sistêmicas, faturas, cópia do documento pessoal do autor (CNH), demonstrativo de operações, comprovante de TED, além dos termos de adesão ao cartão de crédito consignado e empréstimo pessoal por biometria facial com geolocalização,
os quais foram impugnados pela parte autora no id. 146203257
,
afirmando não ter solicitado os respectivos serviços, sendo que nos contratos constam a geolocalização da contratação referente a endereço na cidade de Sorriso-MT, que não pertence ao autor, visto que reside em Cuiabá-MT
.

Ademais,
consta o telefone com DDD 011, enquanto que as linhas telefônicas do autor possuem código DDD 065
.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pelo autor dos serviços discutidos nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque, apesar de o reclamado ter anexado os termos de adesão ao cartão de crédito consignado e empréstimo pessoal, vê-se que os

contratos possuem geolocalização com endereço indicado e telefone que não pertencem ao autor
,
o que leva à conclusão de que o reclamado não adotou as cautelas necessárias à contratação
.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido,
tendo o autor, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
declarar a inexistência
de relação jurídica entre as partes, referente aos contratos de cartão de crédito consignado e empréstimo pessoal, no valor total de
R$ 17.826,63 (dezessete mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Ainda, condeno o recorrido/reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Em consequência
, determino a expedição
pelo Juízo de origem do competente alvar
á
judicial do valor depositado nos autos (
R$ 17.826,63 -
id. 146203214
)

em favor do reclamado, a fim de proceder a devolução do montante creditado indevidamente na conta bancária do autor.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022